Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO DE CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. QUANTIA CONSTRITA NÃO DESTINADA À FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o STJ tenha entendimento consolidado de que é possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que o numerário bloqueado se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC).
2. No caso concreto, embora o valor bloqueado seja inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise.
3. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.